Tribunal: CARF
Processo: 11080.904553/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HEITOR DE SOUZA LIMA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2021-05-26

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.904553/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-004.812 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de outubro de 2020
Recorrente
YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA. EXAME DAS PARCELAS QUE COMPÕEM
O SALDO NEGATIVO.
A homologação tácita (§ 5o. do art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996) da
compensação dos débitos de estimativa de determinado ano-calendário implica
na desnecessidade de análise da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado, restando desnecessária a confirmação destas parcelas que compõem
o Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, vencido o Conselheiro Heitor de Souza Lima Junior (relator) que votou por
lhe negar provimento. Prejudicada a análise quanto à arguição de nulidade suscitada em recurso.
Designado o Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza para redigir o voto vencedor.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Relator
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, José Eduardo Dornelas Souza, Heitor de Souza Lima Junior, Lucas Esteves Borges, Bianca
Felicia Rothschild e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente). Ausente o Conselheiro Lizandro
Rodrigues de Sousa.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.904553/2015-00
Fl. 757
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Relatório
Trata-se de Pedido de Restituição (PER) de no. 11964.12107.291210.1.2.02-
4779, anexo às e-fls. 543 a 546 e objeto de Despacho Decisório de e-fl. 537. O direito creditório
sob análise refere-se a Saldo Negativo de IRPJ, pleiteado pelo sujeito passivo na qualidade de
sucessor por incorporação de Fertibrás S/A, CNPJ 61.442.109/0001-73, apurado para o ano-
calendário de 2007 (SN IRPJ AC/2007), no valor de R$ 19.251,66 e obtido a partir de: a)
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte, no valor de R$ 19.789,87 e b) Estimativas
Compensadas referentes aos meses de 01/2007, 02/2007, 03/2007 e 06/2007, no montante de R$
2.095.968,89 (vide e-fl. 540).
2. Consoante Despacho Decisório de e-fls. 537 e 539/540, restou não confirmado,
do montante de Estimativas Compensadas, um valor de R$ 832.593,31 (restando confirmadas
somente um montante de R$ 1.263.375,58, cf. e-fl. 540), fazendo assim com que, a partir do
valor de IRPJ devido apurado de R$ 2.095.968,89, não houvesse direito creditório a ser
reconhecido a título de saldo negativo para o referido ano-calendário de 2007. Mais
especificamente, a parcela não reconhecida originou-se da análise das DComps nos.
13222.74021.270207.1.3.11-4445,
18817.41577.270207.1.3.11-9021,
23927.03287.290307.1.3.11-0153 e 29400.29598.020807.1.3.11-6575, realizada no âmbito do
processo administrativo no. 11080.722344/2009-93 (vide, respectivamente, e-fls. 290, 291, 292 e
295 e 502 a 513).
3. Cientificada a contribuinte acerca do indeferimento parcial de seu PER em
13/07/2015 (e-fl. 538), apresentou manifestação de inconformidade de e-fls. 02 a 08 e anexos, a
partir de cuja análise foi prolatado, em 13/04/2017, o Acórdão DRJ/BEL no. 01-34.094, de e-fls.
651 a 666, onde se julgou improcedente a referida manifestação, mantendo-se o não
reconhecimento parcial do direito creditório a título de SN IRPJ/AC 2007. A decisão de 1a.
instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA -
IRPJ
Período de apuração: 01/01/2007 a 29/06/2007
NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
Descabida a alegação de nulidade quando o Despacho Decisório apresenta de
forma didática a motivação para o não reconhecimento do direito creditório,
inclusive com os fundamentos legais.
HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.
Operou-se a homologação tácita em relação às compensações efetuadas e não
analisadas no período de cinco anos a partir da data de transmissão.
SALDO NEGATIVO. ANÁLISE. PRAZO.
Inexiste prazo na legislação tributária a ser seguido pelo Fisco para fins de
análise de direito creditório pleiteado, descabendo falar em decadência com
relação a esse procedimento.
SALDO NEGATIVO QUESTIONADO. ESTIMATIVA COMPENSADA.
HOMOLOGAÇÃO
PARCIAL.
PARCELA
REMANESCENTE.
APROVEITAMENTO NO AJUSTE ANUAL. IMPOSSIBILIDADE.
A homologação parcial de estimativa compensada resulta no aproveitamento
restrito à parte homologada.
Fl. 758
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

ESTIMATIVA
COMPENSADA.
HOMOLOGAÇÃO
TÁCITA.
APROVEITAMENTO
AUTOMÁTICO
NO
AJUSTE
ANUAL.
PROCEDIMENTO INCORRETO.
A homologação tácita de estimativa mensal não implica aproveitamento
imediato no ajuste anual, cabendo verificar se existe crédito de suporte para que
a estimativa componha o saldo negativo do período. Procedimento diverso
significa conceder ao contribuinte crédito que o mesmo não possui.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões administrativas proferidas por Conselhos de Contribuintes não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam
em relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
DUPLICIDADE COBRANÇA.
Não procede a alegação de duplicidade de cobrança eis que débito de estimativa
mensal quitado por compensação e, não aproveitado na composição do saldo
negativo do período, resultando em não reconhecimento do saldo negativo ou
reconhecimento parcial, implica não homologação e cobrança de débito diverso.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
4. Cientificada da decisão de 1a. instância em 12/05/2017 (cf. e-fl. 671), a
contribuinte apresentou, em 12/06/2017 (cf. e-fl. 673), Recurso Voluntário de e-fls. 674 a 727,
onde, em breve síntese, após breve relato dos fatos, aduz a seguinte argumentação e pedido:
a) Relata que a diferença em litígio foi objeto de análise nos processo de nos.
11080.722344/2009-93, 11080.721813/2011-71, 18336.002053/2005-51, 18336.002060/2005-53
e 11080.725589/2012-78, que se encontravam pendentes de apreciação de manifestação de
inconformidade à data do Recurso, ali não sendo reconhecida por inexistência de liquidez e
certeza;
b) Rechaça tal entendimento, com base nos seguintes motivos: b.1) Violação ao
Princípio da Segurança Jurídica e à Ampla Defesa da Recorrente, que configuram nulidade da
decisão; b.2) Impossibilidade da análise de fatos ocorridos em período já abrangido pela
decadência do direito de constituir o crédito tributário; b.3) Da data de transmissão das Dcomps
até a data que foi proferido o despacho decisório, passaram-se mais de 5 (cinco) anos, restando
configurada, pois, a homologação tácita; b.4) A compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins (inclusive a composição do saldo
negativo); b.5) A compensação definitivamente não homologada dá à Fazenda o direito de exigir
o débito compensado pelas vias ordinárias, ajuizando a competente execução fiscal e b.6) Por
fim, o entendimento do Fisco acarreta dupla cobrança do mesmo débito, uma vez que, de um
lado, terá prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo, gerando outro débito com a mesma
origem. Passa a discorrer, em detalhes, sobre cada um dos fundamentos supra;
c) Quanto à nulidade da decisão, cita o art. 59 do Decreto-Lei no. 70.235, de
1972, e os arts. 2o. e 50 da Lei no. 9.784, de 1999, alegando que:
c.1) desde a manifestação de inconformidade, vem argumentando que o despacho
decisório não havia sido motivado e tampouco agora o foi o acórdão recorrido;
c.2) ao se afastar o reconhecimento da homologação tácita em decisão
administrativa já definitiva em outro processo, há clara violação ao Princípio da Segurança
Fl. 759
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Jurídica, uma vez que: i) do Acórdão que homologou as Dcomps nenhuma das partes apresentou
recurso, ou seja, houve a preclusão desta decisão, formando-se coisa julgada e ii) O
entendimento interno da própria Receita Federal, contido na Solução de Consulta Interna (SCI)
COSIT no 18/2006 é contrário a tal afastamento;
c.3) Ou seja, entende que a revisão das bases de cálculo de IRPJ e CSLL, após a
homologação tácita devidamente reconhecida pela Administração, gera injustificável
insegurança jurídica, em evidente afronta a esse princípio fundamental. Nada mais preocupante,
em matéria tributária, do que deixar o contribuinte na incerteza em relação às bases de cálculo
dos tributos por ele recolhidos, as quais, caso prevaleça o entendimento ora questionado, seriam
passíveis de modificação ao arbítrio das autoridades fiscais, independentemente do decurso do
prazo decadencial;
c.4) Alega que se o Fisco pretende desconsiderar a homologação tácita
reconhecida em processo administrativo já encerrado definitivamente, a fim de analisar a origem
dos créditos da Recorrente, deveria ter ocorrido, nestes autos, a discussão acerca da validade
desses créditos. No entanto, a Recorrente jamais foi intimada a se manifestar acerca da origem
dos créditos utilizados para quitar as estimativas de IRPJ e a Administração limitou-se a afirmar
que havia parcelas não homologadas (em que pese fulminadas pela decadência). Pois bem, diante
desse cenário é nítido o cerceamento da defesa da Recorrente;
c.5) Argumenta que o acórdão recorrido não analisa o porquê das glosas dos
créditos da Recorrente, apenas afirma que tais valores não teriam sido homologados, mas não
fundamenta a sua decisão. Entende que o recorrido não demonstra as razões jurídicas e fáticas
que o sustentam e não permite o exercício adequado do direito de defesa por parte da
contribuinte, além de cobrar quantias que já foram expressamente homologadas (ainda que
tacitamente) no processo no. 11080.722344/2009-93. Alega que não está capacitada para
adequadamente impugnar essa exigência, porque não sabe até agora as razões pelas quais seus
créditos não foram reconhecidos, pois no processo que que estavam em discussão houve o
reconhecimento da homologação tácita, sem que fosse adentrado no mérito do por quê da glosa
de cada item;
c.6) Registra, ainda, que o entendimento da Recorrente é, e sempre foi, no sentido
de que operando-se a homologação tácita (decadência do Fisco para lançar diferenças de tributo),
não cabem mais questionamentos acerca daquele lançamento, tornando-se definitiva a
compensação realizada para todos os fins. Porém, na realidade o que pretende a Receita Federal
é recompor a apuração do IRPJ do ano-calendário 2007. Todavia, mesmo sob o pretexto de tão
somente contestar o saldo negativo declarado pelo contribuinte, é vedado ao Fisco revisar toda a
apuração de tributo mediante incursão dos lançamentos na DIPJ;
c.7) Defende que tal situação ultrapassa a mera verificação da liquidez e certeza
do crédito apurado pelo contribuinte (o que ocorreria na hipótese da singela confirmação da
existência de retenções e de pagamento das estimativas, à luz do disposto no art. 2o., §4o. da Lei
no. 9.430, de 1996), constituindo-se verdadeiro lançamento e, por isso, sujeito ao prazo
decadencial quinquenal (item que explora em maiores detalhes a seguir);
c.8) Conclui, assim, que o despacho decisório é nulo por violar frontalmente o
princípio da Segurança Jurídica e, em face da ausência de fundamentação quanto à validade dos
créditos, por cercear o direito de defesa da expoente e violar a legislação específica (acima
indicada) a respeito dos requisitos de tal ato administrativo;
Fl. 760
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

d) Quanto à decadência, defende que, com fulcro nos arts. 173 e 174 do CTN,
quando o contribuinte declara na DIPJ ou na DCTF obrigação de recolher determinado tributo,
essa é a atividade de lançamento que o contribuinte realiza em substituição ao Fisco, não
revelando-se necessária qualquer atividade estatal para constituir o crédito tributário;
e) Vigora, nesse caso, em seu entender, o art. 174: o crédito já está constituído por
atividade do contribuinte e passa a contar o prazo prescricional da ação para cobrança do crédito
tributário. Entretanto, se isso é verdade em relação ao Fisco, também o é em relação ao
contribuinte. Vale para créditos tributários de parte a parte. Assim, quando o contribuinte se
apropria de saldo negativo na DIPJ, o Fisco passa a ter 5 (cinco) anos para se manifestar sobre
esse crédito, sob pena de decadência para a glosa eventualmente cabível. Cita a Súmula STJ 436;
f) Defende que a atividade de homologação recai sobre a apuração do crédito
tributário feita pelo contribuinte, isto é, o ato administrativo de homologação abrange todos os
atos materiais realizados pelo contribuinte em substituição à autoridade fiscal, entendendo que o
ato de homologação não alcança somente o pagamento do tributo antecipado, mas também os
atos de apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a
determinação da matéria tributável e o cálculo do tributo devido, envolvendo a verificação da
ocorrência do fato gerador, a sua identificação como sujeito passivo e, até, a indicação de
eventual penalidade a ser aplicada, consoante art. 142, do CTN;
g) Ou seja, alega que a homologação consiste na aprovação dada pela autoridade
administrativa aos atos praticados pelos contribuintes no âmbito do lançamento por
homologação, para que produzam os efeitos jurídicos que lhes são próprios. Assim, em sua
acepção técnica, a atividade de homologação consiste na confirmação, pela autoridade
competente, dos atos materiais praticados pelo contribuinte no âmbito do lançamento por
homologação, em substituição à autoridade fiscal;
h) Portanto, o objeto da homologação não pode ser somente o recolhimento do
tributo feito pelo contribuinte (i.e., a DComp), uma vez que o pagamento constitui simples
modalidade de extinção do crédito tributário, atividade esta que sempre esteve sob a
responsabilidade do contribuinte e que não se confunde com a realização do lançamento. Logo, o
ato administrativo de homologação atinge não apenas o pagamento realizado pelo contribuinte,
mas também a própria apuração do respectivo crédito tributário. Cita o art. 150 do CTN e
doutrina a propósito;
i) Entende, assim, que embora a Administração Tributária tenha o dever de
verificar a liquidez e a certeza do crédito pleiteado pelo contribuinte em sua Declaração de
Compensação, o Fisco não dispõe de prazo ilimitado para retroceder no tempo e revisar a
apuração do crédito pleiteado pelo contribuinte. Ao contrário, o procedimento de revisão da
apuração feita pelo contribuinte somente poderá ser feito dentro do prazo de 5 (cinco) anos de
que dispõe a autoridade administrativa para efetuar a constituição do crédito tributário, contados
a partir do fato gerador, nos termos do artigo 150, § 4o., do CTN;
j) Dessa forma, a fiscalização somente poderá questionar os saldos negativos de
IRPJ e CSLL informados na DIPJ do contribuinte dentro do prazo de que dispõe para a
constituição do crédito tributário (art. 174 do CTN), tendo em vista que os resultados lançados
pelo contribuinte em sua declaração tornam-se imutáveis com o decurso do prazo decadencial de
cinco anos contados a partir do fato gerador ou, na pior hipótese, após cinco contados do
primeiro dia útil do período seguinte. Caso fosse possível pretender rediscutir a base de cálculo
relativa a período atingido pela decadência, o Fisco entraria em contradição com sua própria
Fl. 761
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

conduta anterior, que homologou (ainda que tacitamente) toda a atividade material realizada pelo
contribuinte em relação a determinado fato gerador;
k) Nesta linha de raciocínio, se o Fisco se manteve silente durante o prazo
outorgado pela lei para que revisasse a apuração do resultado de um determinado período,
sofrerá ele o ônus da preclusão em relação a este mesmo período, de forma que não poderá, a
pretexto de analisar a existência de crédito pleiteado pelo contribuinte na Declaração de
Compensação, recompor a base de cálculo do tributo relativo ao período decaído;
l) Assim, no caso presente, é o próprio despacho decisório que confirma tratar-se
de saldo negativo de IRPJ do ano de 2007. É evidente que transcorreram mais de cinco anos, da
data do despacho decisório, em relação ao período de apuração (fato gerador), ao primeiro dia
útil do período seguinte, das DComps, etc. Ou seja, defende que a remontagem do cálculo do
saldo negativo, assim como proposto no despacho decisório, está alcançada pela decadência,
portanto. Admitir em sentido oposto implicaria garantir à Fazenda a ampliação indefinida dos
seus prazos para fiscalizar.
m) Quanto à homologação tácita, cita que a transmissão das DComps em litígio
ocorreu no ano de 2007, enquanto que o despacho decisório foi datado em 03/07/2015. Portanto,
considerando-se a data de emissão do despacho decisório, tem-se que ele somente poderia
abranger DComps transmitidas após 03/07/2010, cinco anos antes. Todas as DComps
transmitidas antes desta data estão tacitamente homologadas, citando a propósito, o art. 74, §5o.
da Lei no. 9.430, de 1996;
n) Assim, tendo em vista a homologação da compensação representar o encontro
de contas entre débitos e créditos, após transcorrido o prazo para implemento da condição
resolutória e, consequentemente, ocorrida a homologação tácita, nos termos do § 5°. do art. 74 da
Lei n°. 9.430, de 1996, ao contrário do quanto sustentado no acórdão recorrido, não caberiam
questionamentos quanto à certeza e liquidez do crédito informado para a compensação. Ou seja,
a homologação tácita acarreta, a seu ver, a impossibilidade de exigência do débito compensado,
bem como de questionamento acerca da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação;
o) Entende que não havendo contestação da declaração apresentada pelo
contribuinte no tempo estabelecido no parágrafo 5°. do art. 74 da Lei n°. 9.430, de 1996, estaria
esgotado o prazo para a Fazenda Pública cumprir seu papel de agente fiscalizador, tornando-se
irrefutável a declaração do contribuinte de que o referido crédito possui os atributos de certeza e
liquidez, como dispõe o art. 170 da Lei n°. 5.172 - Código Tributário Nacional (CTN), de 25 de
outubro de 1966, estando os débitos, portanto, definitivamente extintos por compensação. Cita
Acórdãos oriundos da DRJ/CTA e da DRJ/CPS que suportariam tal entendimento;
p) Argumenta, ainda, que, se o crédito utilizado na compensação, mesmo que
homologada tacitamente, não gozasse dos pressupostos de certeza e liquidez, não poderiam ser
implementadas as disposições dos incisos I e II, do art. 67 da IN RFB no 1.300, de 2012;
q) Passa, a seguir, a repetir toda a argumentação já traçada quando da alegação de
decadência, argumentando que, com efeito, o que pretende a fiscalização é proceder a uma
verdadeira recomposição da base de cálculo do IRPJ apurado pela Recorrente. Contudo, o Fisco
não está autorizado a retroceder no tempo para recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
relativas a períodos fulminados pela decadência, com o objetivo de provocar eventual
repercussão nas bases de cálculo apuradas em anos calendário subsequentes, ainda não atingidas
pela decadência, citando, a propósito, os arts. 149, § único e 150, §4o. do CTN;
Fl. 762
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

r) Ou seja, alega, uma vez mais, que o ato administrativo de homologação atinge
não apenas o pagamento realizado pelo contribuinte, mas também a própria apuração do
respectivo crédito tributário, a qual se torna imutável após a homologação tácita. Entende que o
fisco não dispõe de prazo ilimitado para retroceder no tempo e revisar a apuração das bases de
cálculo do IRPJ e da CSLL. O procedimento de revisão da apuração feita pela Recorrente
somente poderia ter sido feito dentro do prazo de cinco anos de que dispõe a autoridade
administrativa para efetuar a constituição do crédito tributário, contados a partir do fato gerador,
nos termos do artigo 150, parágrafo 4o., do CTN;
s) Cita o Acórdão no. 101-92.362, oriundo do então 1o. Conselho de Contribuintes,
os Acórdãos CSRF no. 01-05.594, de 05.12.2006, e 01-04.734, de 14.10.2003, e outros
precedentes deste Conselho que sustentariam o posicionamento defendido, no sentido de que a
Administração Tributária não poderia questionar as bases de cálculo de IRPJ e CSLL e nem os
registros contábeis efetuados pelo sujeito passivo relevantes ao direito creditório sob litígio;
t) Sustenta que, aplicando-se a jurisprudência acima ao caso ora em análise, o
Fisco não pode negar o direito creditório da Recorrente, seja com base em supostas diferenças
entre os valores informados em sua DIPJ, uma vez que esse procedimento equivale a efetuar um
lançamento de oficio relativo aos períodos anteriores, dado que, ao não reconhecer o direito
creditório questionado referente a saldo negativo de IRPJ, há um juízo de valor da fiscalização
acerca da correção dos saldos de prejuízos fiscais, o que é completamente inadmissível em
relação a um período alcançado pela decadência;
u) Quanto à impossibilidade de desconsideração das estimativas compensadas
pendentes de análise, entende que a extinção do crédito tributário ocorre desde o momento em
que o contribuinte realiza a apuração do tributo devido e antecipa o pagamento e que a
possibilidade de o Fisco exigir eventuais diferenças não transforma o pagamento realizado pelo
contribuinte em condicional, mas apenas admite que a suficiência do mesmo seja analisada pela
autoridade administrativa em momento posterior, citando doutrina a propósito;
v) Quanto à duplicidade de procedimentos administrativos, cita que as
PER/DComps por meio das quais a contribuinte pagou as estimativas foram totalmente
questionadas em manifestações de inconformidade as quais tiveram a questão de mérito
prejudicada, já que foi reconhecida a homologação tácita. E, caso tivessem sido indeferidos os
créditos e as respectivas manifestações de inconformidade definitivamente no CARF, tais
créditos tributários poderiam ter sido cobrados judicialmente pela Fazenda Nacional, que iria
inscrevê-los em Dívida Ativa, salvo alguma hipótese de suspensão de exigibilidade prevista em
lei, para fins de recolhimento dos valores devidos com multa e juros;
w) Ou seja, uma vez que nos processos em que manifestou inconformidade houve
o reconhecimento da homologação tácita, seu direito à restituição aqui pleiteado segue intacto,
falecendo razão a seu indeferimento, citando julgado do TRF da 4a. Região a propósito e
julgados oriundos do CARF e de Delegacias Regionais de Julgamento, no sentido de
deferimento do saldo negativo, ainda que as compensações tivessem restado não homologadas
em outros feitos, tendo em vista a cobrança a ser efetuada no âmbito daqueles outros processos;
x) Assim, entende que as estimativas cujo adimplemento se deu por compensação
devem ser consideradas como pagas em qualquer hipótese, até porque, caso ao final não sejam
homologadas (ou mesmo se forem consideradas declaradas), nenhum prejuízo advirá ao Fisco,
que poderá exigir o débito decorrente da não homologação através de execução fiscal. O que não
se pode admitir, a toda evidência, é a dupla cobrança da estimativa mensal objeto de
Fl. 763
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo do exercício, e por meio
de posterior execução;
y) Ressalta, também, que se deve, ainda, considerar a natureza das estimativas e o
seu regime tributário. Uma vez encerrado o período, as estimativas deixam de ser exigíveis, pois
a configuração do lucro real passa a determinar exigibilidade do tributo definitivamente apurado.
Exigir-se o tributo na estimativa e na ação fiscal que apura o tributo após encerrado o período
fiscal também enseja dupla cobrança. Portanto, impõe-se reconhecer que o indeferimento da
restituição do saldo negativo concomitante às homologações parciais e cobrança dos mesmos
créditos no processo de débito configura dupla cobrança do mesmo crédito fazendário, ensejando
enriquecimento injustificado da Fazenda e prejuízo em dobro ao contribuinte;
z) Cita novamente a Solução de Consulta COSIT no. 18, de 2006 e trecho de
Acórdão oriundo da 1a. Turma da CSRF (Acórdão CARF no. 9101-002.489), no sentido de que
em face da não homologação de alguma das compensações que formaram saldo negativo, "o
Fisco deverá cobrar o valor da estimativa que ficou em aberto, não podendo alterar o valor já
utilizado em compensações posteriores". Assim, considerando que o precedente retro reflete o
entendimento da Câmara Superior de Recursos Fiscais para caso idêntico ao presente, deve ser
dado provimento ao presente recurso pelos mesmos fundamentos;
aa) A seguir, em e-fls. 709 a 725, encarta fundamentação, de forma a defender a
liquidez e certeza do direito creditório utilizado para fins de compensação da estimativa em
discussão (créditos de PIS/COFINS), alegando em breve síntese:
aa.1) Quanto aos créditos de frete, alega que se trata da apropriação de créditos
de matéria-prima e não de produto acabado, mais especificamente alegando que não pratica frete
entre estabelecimentos de produtos acabados, simplesmente porque produz de acordo com os
pedidos já realizados pelos clientes e, por isso, assim que concluídos, os produtos são enviados
diretamente aos mesmos. Até porque nos caso de fertilizantes, as embalagens são carregadas
diretamente dentro do caminhão, pois se tratam de toneladas de fertilizantes a cada
carregamento, os quais possuem necessidades específicas de armazenamento para conservar a
qualidade do produto. Ou seja, a Recorrente não transfere produtos acabados pela inadequação
logística e também pelas próprias especificidades do seu produto. Entende que não há dúvidas de
que tais fretes participam do próprio processo de industrialização e obtenção de receita da
Recorrente;
aa.2) Cita o art. 7o. da Lei no. 10.865, de 2004, e o art. 3o. da Lei no. 10.637, de
2002, para defender que os gastos com serviços realizados no país e pagos para pessoas jurídicas
domiciliadas no Brasil, são essenciais para que o bem importado possa chegar aos seus
estabelecimentos e, assim, devem ser observados à luz das Leis nos. 10.833, de 2003 e 10.637, de
2002.
aa.3) Cita, ainda Processo de Consulta, Solução de Consulta oriunda da RFB e
julgados do CARF, estes últimos em ementas e trechos de votos, para concluir que a contratação
de serviço de transporte entre estabelecimentos da própria empresa autoriza a apropriação de
créditos de PIS e de COFINS, uma vez se tratando de frete de produtos inacabados (sendo só
este tipo de frete que a Recorrente contrata), ou seja, que o custo de transferência de matéria-
prima entre unidades da empresa gera crédito de PIS e COFINS por se tratar de produto em fase
de industrialização, sendo certo que esse frete, nessas condições, compõe o custo do bem;
aa.4) Cita, ainda que, no caso em tela, a Recorrente possui sede em Porto Alegre e
unidades em vários Estados da federação, existindo, em determinados casos (embora muito
Fl. 764
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

menos usual do que a remessa de matéria prima), a remessa de produtos acabados destinados à
venda. Isso é fácil de compreender: a unidade de Porto Alegre, por exemplo, pode ter em estoque
determinado produto vendido pela unidade de Imperatriz, no interior do Maranhão. A fim de
atender à demanda que lhe foi encaminhada, não se deve exigir que a empresa produza, no
Maranhão, o fertilizante de que já dispõe estocado no Rio Grande do Sul, já que, como narrado
linhas acima, o fertilizante se deteriora rapidamente com o passar do tempo, devendo sempre ser
comercializado o produto que se encontra há mais tempo em estoque. Mas ao transportar a
mercadoria até suas unidades pelo país, a contribuinte gasta um considerável montante em frete.
Porém, se os bens transportados já estão destinados à venda, esse frete também deve estar sujeito
aos créditos de PIS e de COFINS previstos nos artigos 3o, IX e 15, II da Lei no. 10.833, de 2003,
pois há apenas um deslocamento do trajeto que seria realizado originalmente, caso o produto
saísse do estabelecimento industrial de Porto Alegre e fosse transferido diretamente ao
comprador.
aa.5) Defende que o valor desse frete, em hipótese de venda direta pela unidade de
Porto Alegre ao cliente no Maranhão, constituiria base de cálculo para apropriação de créditos de
PIS e de COFINS. A prevalecer a orientação adotada na fiscalização, de outro lado, o custo do
frete parcial (entre as unidades do RS e MA da mesma empresa) não geraria os créditos,
subtraindo da empresa boa parte do valor do hipotético frete no caso da venda direta da unidade
de POA ao cliente final no interior do MA.
aa.6) Em outras palavras, a interpretação da legislação tributária não pode impor
obrigação ao contribuinte que ele não teria em condições idênticas, com meras variações na
operacionalização do negócio. Até porque a contribuinte estaria sendo duplamente punida: 1)
porque a logística do país é péssima (muito em decorrência da também péssima ou da
ausente/ineficaz/insuficiente política pública de melhoria das condições de transportes de
mercadorias); e 2) por haver se estruturado e criado unidades pelo país.
aa.7) Dessa forma, deve ser aplicando ao presente caso o mesmo entendimento
manifestado nos acórdãos colacionados, eis que as situações são idênticas, não ensejando
entendimentos tão divergentes, sob pena de violação aos Princípios da Legalidade e Isonomia.
aa.8) Quanto aos créditos oriundos de depreciação do ativo imobilizado,
defende que as hipóteses de “insumos” passíveis de constituição de crédito de PIS e COFINS,
prescritas nas Leis no. 10.637, de 2002 e 10.833, de 2003, não são taxativas, pois sua própria
redação segue um padrão exemplificativo e porque deixam de prever notórias despesas inerentes
e necessárias à atividade empresarial. Ressalta que o Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, na maior parte de suas decisões, não tem adotado, para fins de aproveitamento
de créditos do PIS/Pasep e da Cofins, a interpretação do conceito de insumos segundo a
legislação do Imposto de Renda, nem aquela veiculada pelas Instruções Normativas SRF nos.
247/2002 e 404/2004, na forma de julgado que colaciona aos autos;
aa.9) Ressalta que o entendimento que prevalece nos precedentes deste CARF é
no sentido de aceitar os créditos relativos a bens e serviços utilizados como insumos que são
pertinentes e essenciais ao processo produtivo ou à prestação de serviços, ainda que neles sejam
empregados indiretamente, consoante novo julgado deste Conselho colacionado ao Recurso;
aa.9) Cita as atividades constantes de seu objeto social, para defender que, apesar
de a Autoridade Fiscal ter glosado encargos com depreciação de bens do ativo imobilizado (por
não serem aplicados diretamente no processo produtivo de bens destinados à venda), conforme
conceito de insumo acima referido e amplamente aceito pelo CARF, as máquinas que participam
Fl. 765
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

do processo produtivo, embora a ele não se integrem, dão direito aos crédito de PIS e Cofins,
colacionando novos precedentes oriundos deste Conselho;
aa.10) Conclui, desta forma, que os julgados referidos são claros no sentido de
que, no âmbito do regime da não-cumulatividade, a pessoa jurídica poderá descontar créditos a
titulo de depreciação de máquinas, equipamentos e outros bens destinados ao ativo imobilizado
que estejam diretamente associados ao processo produtivo de bens destinados à venda, como
ocorre no caso da Recorrente;
ab) Assim, pleiteia:
1) O reconhecimento da nulidade do acórdão recorrido, em face da violação ao
Princípio da Segurança Jurídica e da Ampla Defesa;
2) O reconhecimento da impossibilidade da análise de fatos ocorridos em período
já abrangido pela decadência do direito de constituir o crédito tributário;
3) O reconhecimento da homologação tácita das DComps e a reforma do acórdão
recorrido, para reconhecer o direito creditório da Recorrente, procedendo com a restituição dos
R$ 19.789,87;
4) Ainda, que seja reconhecido que a compensação regularmente declarada
extingue o crédito tributário, pois equivalente ao pagamento para todos os fins (inclusive a
composição do saldo negativo);
5) Ainda, sejam consideradas as estimativas, extintas por compensações
(homologadas tacitamente) na composição do saldo negativo do respectivo período a fim de
evitar cobrança em duplicidade dos respectivos valores;
6) Seja aplicada a correção monetária pela Taxa Selic, desde a data do protocolo
do pedido de ressarcimento até a efetiva restituição dos créditos à Recorrente;
7) Por fim, requer o provimento do recurso para reconhecer a legalidade dos
créditos da Recorrente, nos termos da fundamentação apresentada no âmbito dos processos
11080.722344/2009-93, 11080.721813/2011-71, 18336.002053/2005-51, 18336.002060/2005-53
e 11080.725589/2012-78, resumidamente replicada nesta peça e a ulterior produção de provas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Heitor de Souza Lima junior, Relator.
5. Cientificada da decisão de 1a. instância em 12/05/2017 (cf. e-fl. 671), a
contribuinte apresentou, em 12/06/2017 (cf. e-fl. 673), Recurso Voluntário de e-fls. 674 a 727.
Assim, o pleito é tempestivo e passo à sua análise.
6. Inicialmente, nota-se que:
6.1) Quanto ao processo 11080.721813/2011-71 citado pela Contribuinte, trata-se
de pedido de restituição que teve seu direito creditório integralmente reconhecido, com o feito já
estando a esta altura, inclusive, arquivado.
6.2) Quanto aos processos 18336.002053/2005-51 e 18336.002060/2005-53, em
ambos os casos, trata-se de processo em papel (também de restituição) e também já devidamente
arquivados, ambos desde 30/01/2015;
Fl. 766
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

6.3) Quanto ao processo 11080.725589/2012-78 também citado, este se refere,
conforme despacho decisório de e-fl. 57 daquele feito, à homologação da DComp
41678.53891.160311.1.7.11-5403, tendo ali sido integralmente deferido o direito creditório
pleiteado, assim, sem manifestação de inconformidade apresentada pela Contribuinte.
6.4) A partir das constatações supra, verifica-se que o único outro feito de
interesse à análise do presente processo é o de no. 11080.722344/2009-93, o qual abrangeu a
análise de todos os débitos não confirmados constante de quadro reproduzido pela Recorrente à
e-fl. 676, consoante comprovado pelo teor de e-fls. 290, 291, 292 e 295 (que reproduzem as e-
fls. 271, 272, 273 e 276 do citado Processo 11080.722344/2009-93, com as Dcomps constantes
do mencionado quadro recursal de e-fl. 676 sendo expressamente abrangidas em planilha de e-
fls. 251 a 253 do Processo 11080.722344/2009-93, aqui constante de e-fls. 280 a 282).
Quanto à homologação tácita
7. Quanto à homologação tácita ocorrida no Processo no. 11080.722344/2009-93,
citada pela Recorrente de forma a suportar o seu pleito de restituição, esclareça-se que o
instituto, consoante previsto pelo art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 27 de dezembro de 1996,
limita-se à extinção de débitos por compensação, enquanto no presente processo está-se a tratar
de pedido de restituição de direito creditório (PER), verbis:
Lei 9.430/96
“(...)
Art. 74 (...)
(...)
§ 5o O prazo para homologação da compensação declarada pela sujeito passivo será
de 5 (cinco) anos, contado da data da entrega da declaração de compensação.(Redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003) (grifou-se)
(...)”
8. Ou seja, cediço que o legislador, na forma do parágrafo supra, cingiu os efeitos
da homologação tácita à extinção, por compensação, de débitos constantes de declaração de
compensação de iniciativa do sujeito passivo (DComp), nada havendo no referido dispositivo
que remeta a uma eventual “homologação tácita de Saldo Negativo de IRPJ ou CSLL” quando
da apreciação de Pedido Eletrônico de Restituição (PER) tal como o aqui analisado, ainda que tal
Saldo Negativo esteja correlacionado à compensação de estimativas mensais do ano-calendário a
que se refere.
9. Mais especificamente in casu, não se confunde, assim, a extinção por
compensação da estimativa pleiteada no âmbito das DComps nos. 13222.740212.702071.3.11-
4445,
18817.415772.702071.3.11-9021,
23927.032872.903071.3.11-0153
e
29400.29598.020807.1.3.11-6575. com a restituição que aqui se requer, o que é objetivamente
evidenciado pelo fato de que enquanto se tenciona, em um caso, extinguir o débito de estimativa
de IRPJ referente aos períodos de apuração de 01/2007, 02/2007, 03/2007 e 06/2007, no outro se
está (aqui) a analisar pedido de repetição de indébito.
10. Trata-se, assim, de pleitos distintos, ainda que correlacionados, limitando-se,
todavia, a possibilidade de consideração de eventuais efeitos de transcurso do prazo previsto no
referido art. 74, §5o. da Lei no. 9.430, de 1996, à apreciação daquele outro processo.
11. A propósito, de se ressaltar, também, a necessária observância, em sede de
análise do presente Pedido de Restituição, do disposto no art. 170 do CTN, que requer que o
Fl. 767
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

crédito pleiteado seja dotado de liquidez e certeza, recapitulando-se ser tal dispositivo também
aplicável na seara de restituição de SN IRPJ e de SN CSLL, a partir do disposto no art. 6o., §1o,
II, também da referida Lei no. 9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no. 12.844, de 19 de
julho de 2013.
12. Ou seja, a partir do disposto no referido art. 170, do CTN, entendo que,
contrariamente ao defendido pela Recorrente, não há que se falar em necessário e imediato
reconhecimento consequente, para fins de restituição, da parcela de composição do Saldo
Negativo de IRPJ ou CSLL (SN) oriundo de estimativas compensadas, sem que, antes, se analise
a liquidez e certeza de tal parcela, ainda que tenham sido tais compensações homologadas
tacitamente, uma vez que tais estimativas repercutem no direito creditório sob análise, este
último só restituível se dotado das referidas liquidez e certeza.
13. Desta forma, acerca do tema, alinho-me aqui ao que dispôs a RFB em sua SCI
Cosit no. 16, de 2012, verbis:
“(...)
25. Não se pode concluir que a autoridade fiscal deva aprovar o saldo negativo de IRPJ
demonstrado na DIPJ correspondente, e decidir pela homologação da compensação, sem
a verificação prévia da liquidez e certeza do indébito tributário que lhe dá suporte. A
norma específica que versa sobre DComp não deixa dúvidas quanto à limitação da
homologação tácita somente às compensações, e não ao crédito em si.
26. Assim, é dever da autoridade, ao analisar os valores informados em DComp
para fins de decisão de homologação ou não da compensação, investigar a exatidão
do crédito apurado pelo sujeito passivo. No caso sub examine, o crédito provém de
saldo negativo de IRPJ resultante de pagamento a maior de estimativas quitadas
em períodos anteriores, mediante compensações tacitamente homologadas, que
está sendo utilizado em compensação no período atual. Para tanto, não há como se
furtar do levantamento do valor do imposto devido ao final do ano em que foram
quitadas as estimativas, conforme a sistemática brevemente relatada nos itens 10 a
13, mesmo que não seja mais possível o lançamento de eventual diferença apurada
nessa verificação. (grifei)
(...)
31.2. Todavia, pode a Administração Tributária, dentro do lapso de que esta
dispõe (art. 74, § 5o, da Lei no 9.430, de 1996), não homologar a compensação
declarada em momento posterior, em que se utilizem créditos de saldo negativo de
IRPJ ou de CSLL, inclusive os oriundos de estimativas quitadas por meio de
DComps homologadas tacitamente, se verificada a inexistência de liquidez e
certeza desses créditos. (grifei)
(...)"
Quanto à decadência
14. Também, de se notar que não se confunde a fluência do prazo decadencial
para fins de constituição do crédito tributário de ofício (cuja contagem, em sede de lançamento
por homologação, se dá com fulcro no art. 150, §4o. do CTN ou, alternativamente, com fulcro no
art. 173, I do CTN), com a verificação que aqui se está a realizar, rechaçando-se assim a hipótese
de impossibilidade da revisão de Saldos Negativos de IRPJ e ou de CSLL, por força dos
referidos dispositivos.
15. Refere-se o citado art. 150, § 4o. à homologação do lançamento efetuado pelo
sujeito passivo, instituto intrinsicamente relacionado ao crédito tributário, rejeitando este
Conselheiro, com a devida vênia aos que entendem de forma diversa, a tese de que tal
homologação se estenderia à atividade de apuração do contribuinte como um todo, de forma a se
Fl. 768
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

poder decretar, também, a imutabilidade, por força da fluência do prazo decadencial, de Saldos
Negativos de IRPJ e CSLL apurados e posteriormente objeto de pedido de restituição e/ou de
utilização em declarações de compensação.
16. Em linha com tal entendimento, cita-se o teor do Acórdão CSRF no. 9101-
003.994, adotando-se os seguintes excertos do voto vencedor daquele julgado, de lavra do
Conselheiro André Mendes de Moura, como razões de decidir adicionais, verbis:
“(...)
Trata-se de dizer se a administração tributária, ao verificar a liquidez e certeza do direito
creditório pleiteado pelo contribuinte, encontra-se submetida ao prazo decadencial de
cinco anos previsto no § 4o, art. 150 do CTN, aplicável aos lançamentos por
homologação.
Ocorre que o processo de reconhecimento de direito creditório é diferente daquele
previsto para a constituição do crédito tributário. (grifou-se)
O direito creditório só é reconhecido se revestido dos atributos de liquidez e certeza,
conforme o art. 170 do CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de
créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública. (grifei)
Por isso, compete à autoridade tributária apurar a origem do crédito tributário, sendo
que, neste caso, o ônus da prova é do contribuinte.
Por outro lado, o Fisco tem um prazo determinado para promover a devida análise e a
homologação do direito creditório, sob pena de se homologar tacitamente o pedido do
sujeito passivo.
Assim, a contagem do prazo decadencial para que o Fisco possa promover a análise do
direito creditório pleiteado pelo contribuinte inicia-se a partir da data de entrega da
declaração, conforme dispõe o § 5o do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, com redação
dada pela Lei no 10.833, de 2003 (O prazo para homologação da compensação
declarada pelo sujeito passivo será de cinco anos, contado da data da entrega da
declaração de compensação).
A devida investigação da origem do crédito, que, no caso concreto, teve origem em
saldos negativos de anos anteriores, resultou em uma nova apuração do tributo referente
ao ano-calendário.
Trata-se de análise em que não se aplica contagem de decadência, vez que se restringe à
verificação da liquidez e certeza do crédito tributário. É situação distinta daquela em
que a investigação da autoridade autuante é no sentido de se verificar a apuração
efetuada pelo sujeito passivo para a constituição do crédito tributário e, caso seja
detectado tributo a pagar, efetua-se o lançamento de ofício.
A diferença é ilustrada com bastante precisão no voto proferido pela Conselheira Edeli
Pereira Bessa no Acórdão no 1101-001.084, do qual peço vênia para transcrever excerto.
O caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, nesta nova redação, exige que o credito indicado
em DCOMP seja passível de restituição ou ressarcimento, significando que ele não
pode estar prescrito.
Contudo, uma vez deduzida tempestivamente a pretensão de ver extintos débitos com
aquele crédito, admitir que o prazo para confirmação deste já estaria fluindo desde o
encerramento do período de apuração correspondente, limitaria significativamente a
eficácia do §5° do referido art. 74, pois antes de cinco anos da apresentação da
DCOMP a certeza e liquidez do crédito restaria afirmada pelo decurso do prazo
decadencial no qual, no entender da Recorrente, o Fisco poderia questionar sua
apuração.
Fl. 769
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Não há qualquer ressalva na disposição legal que autorize esta interpretação. Os
prazos decadenciais estão previstos para fins de lançamento de crédito tributário, ou
seja, para que a autoridade fiscal: 1) discorde do tributo pago com base em apuração
do sujeito passivo; 2) supra a omissão do sujeito passivo na apuração daquele
pagamento; ou 3) pratique o lançamento dos tributos ou penalidades cuja constituição
a Lei reserva ao agente fiscal. Esta é a dicção do Código Tributário Nacional (Lei n°
5.172/66) (grifou-se):
(...)
A decadência, nestes termos, encerra o poder-dever do Fisco de formalizar o credito
tributário por intermédio do lançamento, pondo fim à relação jurídica material surgida
entre o contribuinte e o Estado com a ocorrência do fato gerador.
Recorde-se que a atividade de lançamento é definida pelo art. 142 do Código
Tributário Nacional como o procedimento tendente a verificar a ocorrência do fato
gerador da obrigação correspondente, determinar matéria tributável, calcular o montante
do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da
penalidade cabível.
Nestes termos, se a autoridade fiscal constatar divergências na apuração que resultou
em saldo negativo de IRPJ, não poderá lançar a diferença apurada se o fato gerador
lucro pertencer a período já atingido pela decadência. Mas pode e deve o Fisco
indeferir pedido de restituição ou não homologar compensações que tenham se valido
de indébito tributário inexistente conforme o ajuste realizado de oficio.(grifou-se)
É certo que nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, há uma grande
discussão doutrinária e jurisprudencial acerca de qual seria o objeto da homologação:
a atividade de apuração ou o pagamento do tributo devido. Todavia, há relativo
consenso no sentido de que o transcurso do prazo contido no §4° do art. 150 do CTN
atinge o direito de o Fisco constituir o crédito tributário, mediante o lançamento
substitutivo da apuração efetuada pelo sujeito passivo, veiculada pelos instrumentos
definidos na legislação fiscal.
(...)
Admitir que os saldos negativos informados na DIPJ estariam homologados
tacitamente depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador correspondente,
exigiria que se emprestasse à DIPJ o poder de constituir aquele direito creditório, o
que vai contra o caráter meramente informativo daquele documento, o qual não se
presta, sequer, a instrumentalizar a cobrança dos saldos devedores nele indicados.
Somente se concebe como instrumentos de constituição formal de direitos e obrigações
aqueles assim expressamente previstos na legislação, como é o caso, por exemplo da
Declaração de Débitos e Créditos Federais — DCTF, relativamente aos tributos
devidos pelos contribuintes. Já relativamente aos direitos credit6rios detidos pelos
sujeitos passivos, a legislação apenas prevê, atualmente e na época em que a
contribuinte argüiu seu direito, a DCOMP e o Pedido de Restituição como instrumentos
para sua formalização perante a Receita Federal.
É certo que o recolhimento indevido já existe, como evento, desde sua ocorrência no
mundo fenomênico. Procedidas as antecipações exigidas por lei, encerrado o período
de apuração e efetivados os recolhimentos que se entendeu devidos, tem-se do
confronto destes, eventualmente, um desembolso maior que o devido.
Todavia, este evento somente passa a se constituir em um fato jurídico apto a produzir
as conseqüências previstas em lei quando formalizado pelo interessado em face do
devedor, no caso, o Fisco. Dai porque, a partir do recolhimento indevido, deflagra-se
o prazo prescricional para que o sujeito passivo manifeste seu direito perante o Fisco,
e a partir desta manifestação o prazo para o Fisco, em caso de compensação,
reconhecer ou não aquele crédito.
Alias, veja-se que, à época em que este direito era deduzido apenas mediante a
apresentação de Pedido de Restituição, sequer havia prazo fixado em lei para
Fl. 770
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

manifestação do Fisco acerca do que ali veiculado. Cabia ao interessado manter a
guarda dos comprovantes necessários para prestar eventuais esclarecimentos acerca
de seu direito, enquanto o crédito não lhe fosse reconhecido.
Apenas com a criação da DCOMP passou a existir um prazo para que o Fisco
pudesse questionar o direito manifestado pelo interessado, até porque, vinculado o
crédito a débitos que se pretendia ver extintos, somente haveria alguma utilidade no
questionamento daquele crédito enquanto possível a cobrança dos débitos
compensados, direito este que pereceria ante a inércia do Fisco por mais de 5 (cinco)
anos.
Impróprio, assim, tentar opor, ao Fisco, uma limitação temporal à confirmação do
direito creditório deduzido pelo sujeito passivo, que em momento algum esteve
prevista no Código Tributário Nacional ou em lei ordinária, sendo na sistemática
instituída a partir da criação da DCOMP, e evidentemente em função da vinculação
daquele crédito a débitos compensados. (grifou-se)
Interessante notar, ainda, que a formalização do direito creditório em outras
declarações não é requisito para sua veiculação em DCOMP. Do caput do art. 74 da
Lei n° 9.430/96, desde a redação que lhe foi dada pela Lei no 10.637/2002, não se
extrai qualquer exigência de que o direito credit6rio deva estar previamente
evidenciado em declarações prestadas pelos sujeitos passivos, A exceção da própria
DCOMP, prevista no seu § 10.
É certo que a evidenciação do credito em DIPJ ou DCTF é um elemento de prova em
favor do sujeito passivo que afirma ter efetuado recolhimento a maior. Mas somente
quando provocado pelo sujeito passivo acerca do seu interesse de se valer daquele
crédito, mediante restituição ou compensação, passa o Fisco a ter o dever de avaliar a
certeza e a liquidez daquele valor para admitir, ou não, a destinação pretendida pelo
interessado.
Firmadas estas premissas, recorde-se que, nos termos da legislação processual em
vigor, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e
ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor (art. 333 do Código de Processo Civil).
Assim, no presente caso, a prova do indébito tributário, fato jurídico a dar
fundamento ao direito de compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado
o pagamento indevido ou maior que o devido.
Decorre, dai, que a compensação deveria estar suportada por provas do indébito
tributário no qual se fundamenta. Contudo, deve-se recordar que o procedimento em
debate já se iniciou mediante a apresentação de DCOMP, desacompanhada, por
autorização normativa, de qualquer prova do indébito ali indicado, posto que o Fisco
teria ainda cinco anos para confirmá-lo. (grifou-se)
Em verdade, a interpretação veiculada pela Recorrente confere ao sujeito passivo a
faculdade de definir o prazo do qual o Fisco dispõe para homologar, ou não, a
compensação declarada.
Optando o sujeito passivo por utilizar seu crédito depois de transcorridos quatro anos e
11 meses do fato gerador, o Fisco teria apenas um mês para avaliar a liquidez e certeza
do credito.
Se utilizasse mais rapidamente seu credito, maior prazo teria o Fisco para esta
confirmação.
Certamente outro foi o objetivo da criação da DCOMP. Tal instrumento conferiu
tratamento diferenciado aos contribuintes que, deduzindo créditos na forma da nova
redação do caput do art. 74 da Lei n° 9.430/96, já poderiam, sem prévio exame do seu
real conteúdo, angariar a extinção imediata dos débitos compensados, bem como a
suspensão de sua exigibilidade até a decisão administrativa final acerca da
regularidade de seu procedimento.
Fl. 771
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Admitir que o prazo para questionamento desta regularidade seria definido pelo sujeito
passivo está em evidente descompasso com a referência contida na Exposição de
Motivos da Medida Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002:
35. O art. 49 institui mecanismo que simplifica os procedimentos de compensação,
pelos sujeitos passivos, dos tributos e contribuições administrados pela Secretaria da
Receita Federal, atribuindo maior liquidez para seus créditos, sem que disso decorra
perda nos controles fiscais . (negrejou-se)
(...)
Em síntese, conclui-se que o ato de verificação da certeza e liquidez do indébito, em
sede de DCOMP ou pedido de restituição apresentados pelo sujeito passivo, não está
limitado aos valores das antecipações recolhidas no curso do ano-calendário, devendo
atingir, também, a verificação da regularidade da determinação da base de calculo
apurada pelo interessado. Conseqüentemente, ainda que a retificação de base de
calculo do tributo para fins de sua exigência somente seja cabível mediante
lançamento de oficio, a verificação também deve ser efetuada no âmbito da análise de
DCOMP ou pedido de restituição vinculados ao saldo negativo de IRPJ, para efeito
de determinação da certeza e liquidez do crédito invocado pelo sujeito passivo para
extinção de outros débitos fiscais.
A matéria também foi tratada recentemente pelo presente Colegiado, no Acórdão no
9101-002.548, na sessão de julgamento de 07/02/2017, voto do relator Marcos Aurélio
Pereira Valadão, cuja ementa foi a seguinte:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário:2007
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. COMPROVAÇÃO.
Tratando-se de fato constitutivo de direito, cujo ônus da prova incumbe ao autor, em
conformidade com o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil CPC (Lei no 13.105,
de 16 de março de 2015), e tendo em vista que a existência, certeza e liquidez do crédito
pleiteado são requisitos essenciais ao deferimento da restituição/compensação
requerida, na forma do art. 170 do Código Tributário Nacional CTN (Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966), compete ao sujeito passivo, que dele pretende se beneficiar, a
efetiva comprovação daquele crédito, não cabendo opor a esse ônus alegações de
decadência ou de homologação tácita por parte do Fisco.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial do Contribuinte e, no mérito, por maioria de votos, em negarlhe provimento,
vencidos os conselheiros Cristiane Silva Costa, Daniele Souto Rodrigues Amadio e
Gerson Macedo Guerra, que lhe deram provimento.
Solicitou apresentar declaração de voto a conselheira Cristiane Silva Costa.
(...)”
17. Resumidamente, a partir do acima exposto, entende-se plenamente cabível a
verificação da liquidez e certeza do direito creditório que se buscou, in casu, utilizar para
compensação do valor devido a título de estimativa de IRPJ em litígio, rejeitando-se que deva ser
tal valor imediatamente validado e reconhecido como direito creditório, ainda que se esteja
diante de hipótese de homologação tácita de tais débitos e ainda que já tivessem transcorridos,
até a data de ciência do despacho decisório pelo contribuinte (ocorrida em 13/07/2015, cf. e-fl.
538), mais de 5 anos desde a ocorrência do fato gerador de IRPJ em análise, ocorrido em 2007.
18. A partir de tal digressão, rejeitam-se, destarte: a) a necessidade, alegada pela
Recorrente, de reconhecimento do montante de direito creditório em litígio decorrente da
Fl. 772
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

homologação tácita declarada no âmbito do Processo 11080.722344/2009-93 e b) a
impossibilidade de análise do referido direito creditório, por fluência do prazo decadencial.
19. Por sua vez, quanto às alegações suplementares apresentadas pela Recorrente,
esclareça-se que:
a) Quanto ao art. 67, I e II da IN RFB no. 1.300, de 2012, cediço que se trata o
referido artigo de dispositivo infra-legal de viés notadamente operacional e cujos efeitos cingem-
se também à compensação de débitos, ou seja, ao processo 11080.722344/2009-93, rechaçando-
se a possibilidade de que tal artigo tivesse o condão de dispensar a análise de liquidez e certeza
do direito creditório prevista no art. 170 do CTN, ou mesmo de vincular tal análise no sentido de
uma necessária conclusão de existência de tais requisitos, ainda que se esteja a tratar de
estimativas compensadas tacitamente homologadas e transmudadas em Saldo Negativo. Deflui
do referido art. 170 do CTN a necessidade e possibilidade de análise de liquidez e certeza que
aqui são defendidas;
b) Ainda, note-se que não há, aqui, que se cogitar de cobrança em duplicidade
decorrente da negativa da parcela de Saldo Negativo em discussão, na medida em que não há que
se falar em cobrança dos débitos de estimativa em litígio, a partir de sua extinção por
compensação tacitamente homologada no âmbito do feito 11080.722344/2009-93.
Quanto à análise de liquidez e certeza do direito creditório
20. Por sua vez, quanto à realização de análise de liquidez e certeza do direito
creditório em litígio, de se notar que se está a tratar de direito alegado cuja origem decorre da
apuração de PIS/COFINS e já objeto de análise anterior no âmbito do referido processo
11080.722344/2009-93 (consoante e-fls. 85 a 87, 279 a 282 e 502 a 513). A propósito, entendo que
não merece qualquer reparo a conclusão ali atingida, no sentido de reconhecimento parcial do direito
creditório pleiteado, de forma que permaneça como saldo de principal de estimativa de IRPJ
referente aos períodos de 01/2007, 02/2007, 03/2007 e 06/2007 (assim, não dotado de liquidez e
certeza) o montante de R$ 832.593,31 (vide e-fl. 318, 319, 320 e 323), inexistindo assim Saldo
Negativo de IRPJ a ser restituído.
21. Por fim, quanto à nulidade arguída pela Recorrente, faço notar que a rejeitei, com
fulcro em argumentação detalhada deduzida em sede de julgamento, tendo porém restado
prejudicada a apreciação da referida nulidade por este Colegiado, a partir da adoção de
posicionamento majoritário de provimento ao recurso (por reconhecimento do direito creditório em
litígio, oriundo de estimativas compensadas objeto de homologação tácita), na forma do Voto
Vencedor constante do presente Acórdão.
22. Diante do exposto, inobstante vencido na forma supra, mantenho meu voto no
sentido de que, afastando o reconhecimento do direito creditório em discussão por força da
homologação tácita ocorrida no âmbito do processo 11080.722344/2009-93 ou, ainda, por força de
decadência, seja negado provimento ao recurso voluntário, por inexistência de liquidez e certeza do
Saldo Negativo pleiteado em litígio.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior

Fl. 773
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

Voto Vencedor
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza - Redator Designado
Em que pese o entendimento do ilustre Relator, que entendeu possível a
verificação da liquidez e certeza o valor devido a título de estimativa de IRPJ, durante as
discussões, surgiu divergência que levou a conclusão diversa. Assim, passo a expor os
fundamentos da divergência e as conclusões do Colegiado acerca da matéria.
Conforme mencionado, a estimativa não confirmada se refere à Dcomp. no
10453.40744.230206.1.3.11-3246, cuja análise ocorreu no processo no 11080.722344/2009-93.
Naqueles autos restou reconhecida a homologação tácita da referida Dcomp, pelo decurso do
prazo de cinco anos entre a sua transmissão e o respectivo Despacho Decisório.
Assim, no entendimento do contribuinte, não cabe mais questionamentos quanto à
certeza e liquidez do crédito em litígio, pois a aludida homologação acarreta a impossibilidade de
exigência do débito compensado, bem como de questionamento acerca da certeza e liquidez do
crédito utilizado na compensação.
É de se dar razão ao contribuinte.
Com efeito, em se tratando de declaração de compensação, o contribuinte declara
o crédito que afirma ser titular, devendo a Fazenda Nacional apreciar as provas pertinentes para
confirmar (ou não) a compensação declarada, no prazo estabelecido em lei (parágrafo 5o do art.
74 da Lei no 9.430/1996). Não apreciando neste prazo, estaria esgotado seu direito de glosar a
compensação declarada, tornando-se irrefutável a declaração do contribuinte, tornando-se, assim,
extintos os débitos discriminados naquele instrumento.
Logo, a homologação tácita da compensação declarada pelo sujeito passivo
impossibilita a verificação da certeza e liquidez do crédito utilizado na compensação.
Com efeito, penso que o fisco não está autorizado a retroceder no tempo para
recompor as base de cálculo do IRPJ e da CSLL relativas a períodos fulminados pela decadência,
com o objetivo de provar eventual repercussão nas base de cálculo apuradas em anos-calendário
subsequentes, ainda não atingidas pela decadência.
Se as autoridades fiscais permanecem inertes ao longo dos cinco anos seguintes
àqueles em que os fatos ocorreram, como no caso em tela já foi reconhecido pela própria
Fiscalização, a atividade exercida pelo contribuinte na apuração das bases de cálculo do IRPJ e
da CSLL não mais pode ser questionada, seja pela decadência do direito do Fisco de constituir o
crédito tributário, seja pela homologação tácita da atividade realizada pelo contribuinte no
âmbito do lançamento por homologação.
É de se dizer que o ato de homologação manifestado pela Administração
Tributária não alcança somente o pagamento antecipado, mas também os atos materiais de
apuração do crédito tributário realizados pelo sujeito passivo, especialmente a determinação da
matéria tributável e o cálculo do tributo devido.
Assim, considerando que a atividade de recai sobre a apuração do crédito
tributário feita pelo contribuinte, é evidente que após o decurso do prazo decadencial para
homologação, o Fisco não pode mais recompor as bases de cálculo do IRPJ e da CSLL, com o
Fl. 774
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1301-004.812 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11080.904553/2015-00

objetivo de efetuar ajustes que repercutirão no cálculo dos tributos devidos em anos calendários
subsequentes, ainda não atingidos pela decadência.
Veja-se, o ato de homologação abrange todos os atos materiais realizados pelo
contribuinte em substituição à autoridade fiscal. Com base no artigo 142 do CTN, percebe-se que
os atos materiais praticados pelos contribuintes no âmbito do lançamento por homologação
envolvem a verificação da ocorrência do fato gerador, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante e do tributo devido, a sua identificação como sujeito passivo e, até, a
indicação de eventual penalidade a ser aplicada.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, para
reconhecer o crédito pleiteado, homologando a compensação até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 775
DF CARF MF
Documento nato-digital